Tribunal: CARF
Processo: 13971.000642/2010-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/03/2005 a 30/06/2009
DECADÊNCIA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA PREVIDENCIÁRIA. SÚMULA CARF No 148.
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN (Súmula CARF no 148).
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal (Súmula CARF n° 11).
AUTO DE INFRAÇÃO. CFL 68. ENTREGA DE GFIP COM OMISSÕES OU INCORREÇÕES.
Constitui infração à legislação previdenciária a entrega de Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP com incorreções ou omissão de informações relativas a fatos geradores de contribuições previdenciárias.
AUTO DE INFRAÇÃO. CORRELAÇÃO COM O LANÇAMENTO PRINCIPAL.
Uma vez que já fora julgada por este Conselho a autuação na qual fora efetuado o lançamento das contribuições previdenciárias não informadas em GFIP, o resultado do julgamento desta é fundamental para que se possa concluir pela procedência ou não da autuação pela ausência de informação dos fatos geradores correspondentes em GFIP.
AUTO DE INFRAÇÃO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA CORRELATA. MESMA DESTINAÇÃO DO AIOP.
A sorte de Autos de Infração relacionados a omissão em GFIP, está diretamente relacionado ao resultado dos autos de infração de obrigações principais AIOP lavradas sobre os mesmos fatos geradores.
PREVIDENCIÁRIO. SIMPLES. EXCLUSÃO.
A pessoa jurídica excluída do SIMPLES sujeitar-se-á, a partir do período em que se processarem os efeitos da exclusão, às normas de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas.
MULTA DE OFÍCIO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. RETROATIVIDADE BENIGNA.
A fim de aplicar a retroatividade benigna, deve ser realizada comparação entre a multa por descumprimento de obrigação acessória a que alude os §§ 4o e 5o, inciso IV, do art. 32 da Lei 8.212/91 e a multa que seria devida com base no art. art. 32-A da mesma Lei 8.212/91.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.000642/2010-53
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.483 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de novembro de 2022
Recorrente
PINHEIRO INDUSTRIA DE MADEIRAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/03/2005 a 30/06/2009
DECADÊNCIA.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA
PREVIDENCIÁRIA.
SÚMULA CARF No 148.
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que
se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta
tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN
(Súmula CARF no 148).
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal
(Súmula CARF n° 11).
AUTO DE INFRAÇÃO. CFL 68. ENTREGA DE GFIP COM OMISSÕES OU
INCORREÇÕES.
Constitui infração à legislação previdenciária a entrega de Guia de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP com
incorreções ou omissão de informações relativas a fatos geradores de
contribuições previdenciárias.
AUTO DE INFRAÇÃO. CORRELAÇÃO COM O LANÇAMENTO
PRINCIPAL.
Uma vez que já fora julgada por este Conselho a autuação na qual fora
efetuado o lançamento das contribuições previdenciárias não informadas em
GFIP, o resultado do julgamento desta é fundamental para que se possa
concluir pela procedência ou não da autuação pela ausência de informação dos
fatos geradores correspondentes em GFIP.
AUTO DE INFRAÇÃO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA CORRELATA.
MESMA DESTINAÇÃO DO AIOP.
A sorte de Autos de Infração relacionados a omissão em GFIP, está
diretamente relacionado ao resultado dos autos de infração de obrigações
principais AIOP lavradas sobre os mesmos fatos geradores.
PREVIDENCIÁRIO. SIMPLES. EXCLUSÃO.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.000642/2010-53
Fl. 433
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.483 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.000642/2010-53

A pessoa jurídica excluída do SIMPLES sujeitar-se-á, a partir do período em
que se processarem os efeitos da exclusão, às normas de tributação aplicáveis
às demais pessoas jurídicas.
MULTA DE OFÍCIO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. RETROATIVIDADE
BENIGNA.
A fim de aplicar a retroatividade benigna, deve ser realizada comparação entre
a multa por descumprimento de obrigação acessória a que alude os §§ 4o e 5o,
inciso IV, do art. 32 da Lei 8.212/91 e a multa que seria devida com base no
art. art. 32-A da mesma Lei 8.212/91.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar a
prejudicial de decadência e, no mérito, dar provimento parcial ao recurso voluntário para
determinar o recálculo da multa, aplicando-se a retroatividade benigna, comparando-se com a
multa do art. 32-A da Lei 8.212/1991, se mais benéfico ao sujeito passivo.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite – Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Gustavo Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira,
Renato Adolfo Tonelli Junior, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado), Wilderson
Botto (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
A bem da celeridade, peço licença para aproveitar boa parte do relatório já
elaborado em ocasião anterior e que bem elucida a controvérsia posta, para, ao final,
complementá-lo (e-fls. 293 e ss).
Pois bem. Cuida-se de recurso voluntário manejado em face da decisão da 5a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Florianópolis (DRJ/FNS),
cujo dispositivo julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário exigido.
Transcrevo a ementa do Acórdão no 07-31.944 (fls. 172/177):
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/03/2005 a 30/06/2009
INFRAÇÃO. OMISSÃO DE FATOS GERADORES EM GFIP.
Constitui infração à legislação previdenciária apresentar Guia de Recolhimento do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP),
com informações incorretas ou omissas.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Fl. 434
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.483 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.000642/2010-53

Extrai-se do Relatório Fiscal da Infração, bem como do Relatório Fiscal da
Aplicação da Multa, que foi lavrado o Auto de Infração (AI) no 37.227.222-3, por ter a empresa
infringido o art. 32, inciso IV e § 5o, da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, ao apresentar a
Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informações à Previdência
Social (GFIP), nas competências 12/2007, 01/2008 e 04 a 10/2008, com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições sociais previdenciárias (fls. 02/17).
Lavrou-se o auto de infração pelo descumprimento de obrigação acessória no
Código de Fundamentação Legal - CFL 68.
O processo em apreço é vinculado, eis que reflexo, ao Processo no
13971.000643/2010-06, que diz respeito ao lançamento tributário das contribuições
previdenciárias a cargo da empresa, incidentes sobre a remuneração dos segurados empregados e
contribuintes individuais. Além disso, no que tange ao crédito tributário, há também o Processo
no 13971.000644/2010-42, referente ao lançamento das contribuições devidas a terceiros.
Dessa feita, o resultado do julgamento do AI no 37.227.222-3, relativo ao
descumprimento de obrigação acessória, depende diretamente da decisão do lançamento da
obrigação principal das contribuições previdenciárias.
Por sua vez, o lançamento do crédito tributário foi efetivado em decorrência da
exclusão do sujeito passivo do Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das
Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples Federal) e do Regime Especial
Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas
de Pequeno Porte (Simples Nacional), respectivamente, por meio do Ato Declaratório Executivo
(ADE) no 14 e 15, ambos de 23 de fevereiro de 2010.
O ADE no 14/2010 compõe o Processo no 13971.000636/2010-04, enquanto o
ADE no
Verificando a existência de grupo econômico de fato, a fiscalização procedeu à
lavratura do Termo de Sujeição Passiva Solidária no 01/2010, em nome de Vale Norte Industrial
Mercantil Ltda, CNPJ 02.682.551/0001-08, com fundamento no art. 124 do Código Tributário
Nacional (CTN), veiculado pela Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, (fls. 18/19).
Cientificado da autuação, em 16/3/2010, às fls. 2, o contribuinte impugnou a
exigência fiscal (fls. 21/27). O responsável solidário tomou ciência do lançamento também na
data de 16/3/2010, porém não consta a apresentação de impugnação em nome próprio.
Intimada da decisão de piso por via postal em 12/8/2013, segundo fls. 179/180, a
recorrente apresentou recurso voluntário no dia 11/9/2013 (fls. 182/198).
Em síntese, aduz as seguintes razões de fato e direito contra a decisão de piso que
manteve intacta a pretensão fiscal:
(i)
Devem ser deduzidos do crédito tributário lançado os valores recolhidos pelo
recorrente a título de contribuição previdenciária patronal na sistemática do
Simples Federal e Nacional. Cuida-se de matéria de ordem pública, não
submetida à preclusão, que deve ser conhecida de ofício pelo órgão julgador;
(ii)
A apresentação pelo recorrente de manifestação de inconformidade específica
contra a exclusão do Simples Federal e Nacional, conforme ADE ́s no 14 e
15/2010, tem efeito suspensivo e obsta a prática de todo e qualquer ato
administrativo de constituição de crédito tributário de obrigação principal e/ou
acessória, até a decisão final naqueles processos;
Fl. 435
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.483 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.000642/2010-53

(iii)
Os motivos eleitos pela autoridade lançadora para a exclusão do Simples Federal
e Nacional não encontram amparo na realidade fática nem na legislação tributária
vigente. Não há óbice que a autoridade julgadora aprecie também no processo
correspondente à exigência do crédito tributário as razões de defesa expostas
contra aqueles atos administrativos de exclusão; e
Não consta nos autos a interposição de recurso voluntário pelo responsável
solidário, em nome próprio.
Posteriormente, sobreveio Resolução determinando (i) a vinculação aos autos, no
e-Processo, dos processos principais no 13971.000635/2010-51 e no 13971.000636/2010-04, que
tratam da exclusão do Simples Federal e Simples Nacional; e (ii) o sobrestamento do julgamento
deste processo no âmbito da própria 4a Câmara da 2a Seção deste Conselho, até as decisões de
mesma instância relativas aos processos principais.
Em seguida, após o cumprimento da diligência e considerando a extinção do
mandato do Conselheiro Cleberson Alex Friess, representante da Fazenda Nacional, por ter
expirado o prazo de que trata o § 1o do art. 40 do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria
MF no 343, de 2015, conforme Portaria de Pessoal CARF/ME no 1.141, de 1o/02/2021, os autos
foram ser redistribuídos, mediante sorteio, no âmbito da turma, nos termos do § 8o do art. 49 do
Anexo II do RICARF, tendo sido distribuídos a este Conselheiro para apreciação e julgamento
do Recurso Voluntário.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
2. Prejudicial de Mérito – Decadência/Prescrição.
Inicialmente, esclareço que não há que se declarar a decadência do crédito
tributário lançado, nem mesmo parcialmente, eis que, no caso de multa por descumprimento de
obrigação acessória previdenciária, a aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I,
do CTN, ainda que se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta
tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN (Súmula CARF n°
148).
No lançamento em questão, a lavratura do AI ocorreu em 11/03/2010, tendo a
cientificação ao sujeito passivo ocorrida no dia 16/03/2010 (e-fl. 02), sendo que os fatos
geradores omitidos que ensejaram a multa se referem ao período de 01/03/2005 a 30/06/2009,
motivo pelo qual, à luz do art. 173, I do CTN, não há qualquer decadência a ser reconhecida na
hipótese dos autos.
Ademais, não há que se falar em prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal, devendo ser aplicado o entendimento preconizado pela Súmula CARF n°
11, in verbis:
Súmula CARF n° 11: Não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal.
Fl. 436
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.483 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.000642/2010-53

Dessa forma, afasto as alegações acerca da decadência e prescrição do crédito
tributário.
3. Mérito.
Conforme narrado, trata-se de Auto de Infração de Obrigação Acessória – AIOA
68 (DEBCAD no 37.227.222-3), lavrado em razão da Autuada ter apresentado as Guias de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social
(GFIP) com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições sociais
previdenciárias, incorrendo na infração prevista no artigo 32, inciso IV e §5o, da Lei no
8.212/1991.
Pois bem. A Lei no 9.528/97 introduziu a obrigatoriedade de apresentação da Guia
de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social
- GFIP. Desde a competência janeiro de 1999, todas as pessoas físicas ou jurídicas sujeitas ao
recolhimento do FGTS, conforme estabelece a Lei no 8.036/90 e legislação posterior, bem como
às contribuições e/ou informações à Previdência Social, conforme disposto nas leis no 8.212/91 e
8.213/91 e legislação posterior, estão obrigadas ao cumprimento desta obrigação.
Nesse sentido, deverão ser informados os dados da empresa e dos trabalhadores,
os fatos geradores de contribuições previdenciárias e valores devidos ao INSS, bem como as
remunerações dos trabalhadores e valor a ser recolhido ao FGTS.
A empresa está obrigada à entrega da GFIP ainda que não haja recolhimento para
o FGTS, caso em que esta GFIP será declaratória, contendo todas as informações cadastrais e
financeiras de interesse da Previdência Social.
Cabe destacar que a responsabilidade por infrações à legislação tributária, via de
regra, independe da intenção do agente ou do responsável e tampouco da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato comissivo ou omissivo praticado, a teor do preceito contido no art.
136 da Lei n.o 5.172, de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN).
Nesse sentido, a exigência da penalidade independe da capacidade financeira ou
de existência de danos causados à Fazenda Pública. Ela é exigida em função do descumprimento
da obrigação acessória. A possibilidade de ser considerada, na aplicação da lei, a condição
pessoal do agente não é admitida no âmbito administrativo, ao qual compete aplicar as normas
nos estritos limites de seu conteúdo, sem poder apreciar arguições de cunho pessoal.
Para além do exposto, cabe destacar que esta turma tem entendido que os
julgamentos de autuações por falta de recolhimento do tributo devem ser efetuados
conjuntamente com as lavraturas decorrentes de omissão de contribuições na GFIP.
Esse procedimento tem razão de ser no fato do colegiado entender que o auto de
infração por descumprimento da obrigação acessória de apresentar Guia de Recolhimento de
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e informações à Previdência Social em GFIP, com
dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias tem
conexão com o lançamento da obrigação principal.
Por essa linha de entendimento a verificação da ocorrência do fato gerador das
contribuições previdenciárias não informadas em GFIP dá-se no momento da apreciação da
obrigação principal. Assim, declarando-se improcedentes as contribuições lançadas, deve o
resultado refletir-se no lançamento decorrente de descumprimento da obrigação acessória de não
declarar as contribuições excluídas na GFIP.
Fl. 437
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.483 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.000642/2010-53

Em outras palavras, a sorte do DEBCAD de obrigação acessória, que integra o
presente processo, por congruência lógica, deve seguir o que restara decidido no processo que
diz respeito à correlata obrigação principal.
Assim, não cabe rediscutir, no âmbito deste processo e que diz respeito ao
lançamento de obrigação acessória, o mérito da obrigação principal correlata, descabendo neste
foro, portanto, a retomada dos questionamentos apresentados e bem examinados no processo
próprio, cabendo apenas o exame das alegações concernentes aos fatos que serviram de
motivação fiscal para o reconhecimento do descumprimento da presente obrigação acessória,
bem como eventuais reflexos decorrentes do reconhecimento da ausência de fato gerador de
contribuições previdenciárias.
Isso porque, conforme visto, a empresa foi autuada por ter apresentado GFIP -
Guia de Recolhimento ao Fundo de Garantia e Informações à Previdência Social com
informações inexatas, incompletas ou omissas em relação aos dados relacionados aos fatos
geradores de contribuições previdenciárias (CFL 68).
A esse respeito, cabe destacar que o processo em apreço é vinculado, eis que
reflexo, ao Processo no 13971.000643/2010-06, que diz respeito ao lançamento tributário das
contribuições previdenciárias a cargo da empresa, incidentes sobre a remuneração dos segurados
empregados e contribuintes individuais.
Dessa forma, considerando a informação de que na ação fiscal que deu ensejo ao
AI sob apreciação foi lançado outro DEBCAD, o julgamento da presente lavratura deve ocorrer
analisando os reflexos do processo relativo à exigência da correlata obrigação principal.
Nesse sentido, o DEBCAD que deu origem à presente acusação fiscal, foi julgado
por este Colegiado, na mesma sessão de julgamento:
DEBCAD
PROCESSO
SITUAÇÃO
Auto de Infração – AI (DEBCAD no
37.227.232-0), relativamente às
contribuições devidas à Seguridade
Social, de responsabilidade da
empresa, sendo a quota patronal
calculada pela aplicação da alíquota de
20% (vinte por cento) incidentes sobre
a remuneração dos segurados
empregados e contribuintes individuais
que prestaram serviços para o grupo
econômico, e as contribuições
destinada ao financiamento dos
benefícios concedidos em razão do
grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho (SAT/RAT)
calculada pela aplicação da alíquota de
3% (três por cento), incidentes apenas
sobre a remuneração dos segurados
empregados, não recolhidas e não
declaradas em guias de recolhimento
do FGTS e Informações a Previdência
Social – GFIP ́s.
13971.000643/2010-06
Distribuído a este Relator e julgado, por este
Colegiado, na mesma sessão de julgamento.

CONHECER do Recurso Voluntário para
rejeitar a prejudicial de decadência e, no
mérito, DAR-LHE PARCIAL
PROVIMENTO, a fim de determinar, por
força do art. 106, II, “c”, do Código
Tributário Nacional, a retroatividade benigna
do art. 35 da Lei n° 8.212/91, com a redação
dada pela Lei n° 11.941/09, que fixa o
percentual máximo de multa moratória em
20%, inclusive nas hipóteses de lançamento
de ofício, se mais benéfico ao sujeito passivo.
Cabe esclarecer que, conforme bem pontuado no processo relativo à obrigação
principal, os fundamentos fáticos e jurídicos que motivaram a exclusão do recorrente da
Fl. 438
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-010.483 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.000642/2010-53

sistemática do Simples, através dos ADE ́s no 14 e 15/2010, foram objeto de processos
administrativos distintos (SIMPLES FEDERAL Processo: 13971.000636/2010-04 e SIMPLES
NACIONAL Processo: 13971.000635/2010-51), tendo operado o trânsito em julgado de
forma desfavorável ao sujeito passivo, com a confirmação da respectiva exclusão.
E, ainda, um dos efeitos imediatos da exclusão do Simples é a tributação pelas
regras aplicáveis às empresas em geral, por força de expressa disposição legal, sendo que a
decisão que exclui a empresa do Programa Simples, apenas tem o condão de formalizar uma
situação que já ocorrera de fato, tendo, assim, efeitos meramente declaratórios.
Dessa forma, uma vez que já fora julgada por este Conselho a autuação na qual foi
efetuado o lançamento das contribuições previdenciárias não informadas em GFIP, o resultado
do julgamento desta é fundamental para que se possa concluir pela procedência ou não da
autuação pela ausência de informação dos fatos geradores correspondentes em GFIP.
Assim, trazendo o que restara decidido nos processos que dizem respeito às
correlatas obrigações principais para o caso dos autos, entendo que se deve apenas determinar,
por força do art. 106, II, “c”, do Código Tributário Nacional, o recálculo da multa, mediante
comparação entre a multa por descumprimento de obrigação acessória a que alude os §§ 4o e 5o,
inciso IV, do art. 32 da Lei 8.212/91 e a multa que seria devida com base no art. 32-A da mesma
Lei 8.212/91.
A esse respeito, relevante destacar que a própria Procuradoria da Fazenda
Nacional, passou a acolher a jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, acolhendo
o entendimento da inaplicabilidade do art. 35-A da Lei no 8.212/91, o qual prevê a multa de 75%
para os casos de lançamento de ofício de contribuições previdenciárias relativas a fatos geradores
ocorridos antes da vigência da Lei no 11.941/09.
Nesse sentido, após a consolidação da jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça no sentido de admitir a retroatividade benigna do art. 35 da Lei 8212/91, com a redação
dada pela Lei 11941/09, que fixa o percentual máximo de multa moratória em 20%, inclusive nas
hipóteses de lançamento de ofício, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional incluiu essa
matéria na lista e elaborou a nota retro referida, cujos principais trechos destaco pela pertinência
com a presente lide.
Vejamos o que consta na Nota SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, que fez
incluir na “Lista de Dispensa de Contestar e Recorrer – a que se refere o art.2o, V, VII e §§ 3o a
8o, da Portaria PGFN No 502/2016 - o item o item 1.26,”c”:
1.2.6. Multas
c) Retroatividade benéfica da multa moratória prevista no art. 35 da Lei no 8.212/1991,
com a redação dada pela Lei no 11.941/2009, no tocante aos lançamentos de ofício
relativos a fatos geradores anteriores ao advento do art. 35-A, da Lei no 8.212/1991.
Resumo: A jurisprudência do STJ acolhe, de forma pacífica, a retroatividade benigna da
regra do art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de
2009, que fixa o percentual máximo de multa moratória em 20%, em relação aos
lançamentos de ofício. Nessas hipóteses, a Corte afasta a aplicação do art. 35-A da Lei
no 8.212, de 1991, que prevê a multa de 75% para os casos de lançamento de ofício das
contribuições previdenciárias, por considerá-la mais gravosa ao contribuinte. O art. 35-
A da Lei 8.212, de 1991, incide apenas em relação aos lançamentos de ofício (rectius:
fatos geradores) realizados após a vigência da referida Lei no 11.941, de 2009, sob pena
de afronta ao disposto no art. 144 do CTN.
Precedentes: AgInt no REsp 1341738/SC; REsp 1585929/SP, AgInt no AREsp
941.577/SP, AgInt no REsp 1234071/PR, AgRg no REsp 1319947/SC, EDcl no AgRg
Fl. 439
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-010.483 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.000642/2010-53

no REsp 1275297/SC, REsp 1696975/SP, REsp 1648280/SP, AgRg no REsp
576.696/PR, AgRg no REsp 1216186/RS.
Referência: Nota SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME
*Data da inclusão: 12/06/2018
5. A controvérsia em enfoque gravita em torno do percentual de multa aplicável às
contribuições previdenciárias objeto de lançamento de ofício, em razão do advento das
disposições da Lei no 11.941, de 2009. Discute-se, nessa toada, se deveriam incidir os
percentuais previstos no art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, na redação anterior àquela
alteração legislativa; se o índice aplicável seria o do atual art. 35 da Lei no 8.212, de
1991, com a redação da Lei 11.941, de 2009; ou, por fim, se caberia aplicar o art. 35-A
da Lei no 8.212, de 1991, incluído pela nova Lei já mencionada.
6. A respeito da questão, a Fazenda Nacional vem defendendo judicialmente a tese de
que, para a definição do percentual aplicável a cada caso, indispensável discernir se se
trata de multa moratória, devida no caso de atraso no pagamento independente do
lançamento de ofício, ou de multa de ofício, cuja incidência pressupõe a realização do
lançamento pelo Fisco para a constituição do crédito tributário, diante do não
recolhimento do tributo e/ou falta de declaração ou declaração inexata por parte do
contribuinte.
7. Na perspectiva da Fazenda Nacional, havendo lançamento de ofício, incidiria a regra
do art. 35 anterior à Lei no 11.941, de 2009 (que previa multa para a NFLD e a
escalonava até 100% do débito) ou aplicar-se-ia retroativamente o art. 35-A da Lei no
8.212, de 1991 (que estipula multa de ofício em 75%), quando mais benéfico ao
contribuinte. Tais regras, conforme defendido, diriam respeito à multa de ofício.
Noutras palavras, na linha advogada pela União, restaria afastada a incidência da atual
redação do art. 35 da Lei no 8.212, de 1991 (de acordo com a Lei no 11.941, de 2009),
porquanto aplicável apenas à multa moratória, não havendo que se falar em redução da
multa de ofício imposta pelo Fisco para o patamar de 20% do débito.
8. Sucede que, analisando a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça -
STJ, é possível constatar a orientação pacífica de ambas as Turmas de Direito Público
no sentido de admitir a retroatividade benigna do art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, com a
redação dada pela Lei no 11.941, de 2009, que fixa o percentual máximo de multa
moratória em 20%, inclusive nas hipóteses de lançamento de ofício. É o que bem
revelam as ementas dos arestos adiante transcritos, in verbis:
...
9. Vê-se que a Fazenda Nacional buscou diferenciar o regime jurídico das multas de
mora e de ofício para, a partir disso, evidenciar a possibilidade ou não de retroação
benigna (CTN, art. 106. II, “c”) conforme as regras incidentes a cada espécie de
penalidade.
10. Contudo, o STJ vem entendendo que, anteriormente à inclusão do art. 35-A pela Lei
no 11.941, de 2009, não havia previsão de multa de ofício no art. 35 da Lei no 8.212, de
1991 (apenas de multa de mora), nem na redação primeva, nem na decorrente da Lei no
11.941, de 2009 (fruto da conversão da Medida Provisória no 449, de 2008).
Consequentemente, a Corte tem afirmado a incidência da redação do art. 35 da Lei
8.212/1991, conferida pela Lei 11.941, de 2009, que fixa o percentual máximo de 20%
para a multa moratória, por caracterizar-se como norma superveniente mais benéfica em
matéria de penalidades na seara tributária, a teor do art. 106, II, "c", do CTN.
11. Nessas hipóteses, a jurisprudência pacífica do STJ afasta a aplicação do art. 35-A da
Lei no 8.212, de 1991, que prevê a multa de 75% para os casos de lançamento de ofício
das contribuições previdenciárias, por considerá-la mais gravosa ao contribuinte. Assim,
o art. 35-A da Lei 8.212, de 1991, incidiria apenas sobre os lançamentos de ofício
(rectius: fatos geradores) realizados após a vigência da referida Lei no 11.941, de 2009,
sob pena de afronta ao disposto no art. 144 do CTN (“ O lançamento reporta-se à data
Fl. 440
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-010.483 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.000642/2010-53

da ocorrência do fato gerador da obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que
posteriormente modificada ou revogada”).
Recentemente, a Procuradoria da Fazenda Nacional editou ainda o PARECER
SEI No 11315/2020/ME, no qual ratifica a aplicação do entendimento acima mesmo diante das
considerações em contrário apresentadas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil. Quanto a
este ponto, fazemos os seguintes destaques:
1. Trata-se da Nota Cosit no 189, de 28 de junho de 2019, da Coordenação-Geral de
Tributação da Secretaria da Receita Federal do Brasil – COSIT/RFB e do e-mail s/n, de
13 de maio de 2020, da Procuradoria-Regional da Fazenda Nacional na 3a Região –
PRFN 3a Região, os quais contestam a Nota SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME,
que analisou proposta de inclusão de tema em lista de dispensa de contestar e de
recorrer, nos termos da Portaria PGFN no 502, de 12 de maio de 2016[1].
...
10. Nesse contexto, em que pese a força das argumentações tecidas pela RFB, a tese de
mérito explicitada já fora submetida ao Poder Judiciário, sendo por ele reiteradamente
rechaçada, de modo que manter a impugnação em casos tais expõe a Fazenda Nacional
aos riscos da litigância contra jurisprudência firmada, sobretudo à condenação ao
pagamento de multa.
11. Ao examinar a viabilidade da presente dispensa recursal, a CRJ lavrou a Nota SEI no
27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, relatando que a PGFN já defendeu, em juízo, a
diferenciação do regime jurídico das multas de mora e de ofício para, a partir disso,
evidenciar a possibilidade ou não de retroação benigna, conforme as regras incidentes a
cada espécie de penalidade:
6. A respeito da questão, a Fazenda Nacional vem defendendo judicialmente a
tese de que, para a definição do percentual aplicável a cada caso, indispensável
discernir se se trata de multa moratória, devida no caso de atraso no pagamento
independente do lançamento de ofício, ou de multa de ofício, cuja incidência
pressupõe a realização do lançamento pelo Fisco para a constituição do crédito
tributário, diante do não recolhimento do tributo e/ou falta de declaração ou
declaração inexata por parte do contribuinte.
7. Na perspectiva da Fazenda Nacional, havendo lançamento de ofício, incidiria
a regra do art. 35 anterior à Lei no 11.941, de 2009 (que previa multa para a
NFLD e a escalonava até 100% do débito) ou aplicar-se-ia retroativamente o art.
35-A da Lei no 8.212, de 1991 (que estipula multa de ofício em 75%), quando
mais benéfico ao contribuinte. Tais regras, conforme defendido, diriam respeito à
multa de ofício. Noutras palavras, na linha advogada pela União, restaria
afastada a incidência da atual redação do art. 35 da Lei no 8.212, de 1991 (de
acordo com a Lei no 11.941, de 2009), porquanto aplicável apenas à multa
moratória, não havendo que se falar em redução da multa de ofício imposta pelo
Fisco para o patamar de 20% do débito. (grifos no original)
12. Entretanto, o STJ, guardião da legislação infraconstitucional, em ambas as suas
turmas de Direito Público, assentou a retroatividade benigna do art. 35 da Lei no 8.212,
de 1991, com a redação da Lei no 11.941, de 2009, que fixa o percentual máximo de
multa moratória em 20%, inclusive nas hipóteses de lançamento de ofício.
Embora inexista decisão do Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso
repetitivo, o que implicaria força normativa formal nos termos do Regimento Interno deste
Conselho (art. 62, § 1o, II, "b"), a jurisprudência reiterada e orientadora da 1a Seção daquele
Tribunal tem força normativa material, tanto que culminou com a edição da Nota SEI no
27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME (vide art. 62, § 1o, II, "c", do Regimento), impondo-se a sua
observância até como forma de preservar o sobreprincípio da segurança jurídica e o consequente
princípio da proteção da confiança.
Fl. 441
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-010.483 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.000642/2010-53

Para além do exposto, conforme voto proferido no Acórdão no 9202-009.753, da
2a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF), de Relatoria da Conselheira Ana
Cecília Lustosa da Cruz, embora a penalidade decorrente de descumprimento de obrigação
acessória, prevista no art. 32, inciso IV, §§ 4o e 5o, em razão da não apresentação de GFIP ou
apresentação com dados não correspondentes aos fatos geradores, não tenha sido expressamente
tratada no Parecer SEI 11315/2020, como a tese encampada pelo STJ é pela inexistência de
multas de ofício na redação anterior do art. 35 da Lei 8.212/91, é de rigor que, em obediência ao
disposto no art. 106, II, “c”, do CTN, haja comparação entre a multa pelo descumprimento de
obrigação acessória amparada nos §§ 4o e 5o, inciso IV, do art. 32 da Lei 8.212/91, com a nova
penalidade por apresentação de declaração inexata, a saber, o art. 32-A da mesma Lei.
A propósito, destacam-se os seguintes excertos extraídos do decisum:
[...] Cabe ressaltar que, na vigência da legislação anterior, havia previsão de duas
penalidades, uma de mora, uma já tratada no parágrafo precedente, e outra
decorrente de descumprimento de obrigação acessória, esta prevista no art. 32,
inciso IV, §§ 4o e 5o, em razão da não apresentação de GFIP ou apresentação
com dados não correspondentes aos fatos geradores, imposições que, a depender
o caso concreto, poderiam alcançar a alíquota de 100%, sendo certo que tal
penalidade não foi expressamente tratada no citado Parecer SEI 11315/2020.
Como se viu, na nova legislação, que tem origem na MP 449/08, o art. 35 da lei
8.212/91 continuou a tratar de multa de mora pelo recolhimento em atraso,
passando a exigir para as contribuições previdenciárias a mesma penalidade
moratória prevista para os tributos fazendários (art. 61 da Lei 9.430/96). Por
outro lado, a mesma MP 449 inseriu o art. 35-A na Lei 8.212/91, e, assim, da
mesma forma, passou a prever, tal qual já ocorria para tributos
fazendários, penalidade a ser imputada nos casos de lançamento de ofício, em
percentual básico de 75% (art. 44 da Lei 9.430/96).
Como a tese encampada pelo STJ é pela inexistência de multas de ofício na
redação anterior do art. 35 da Lei 8.212/91, resta superado o entendimento deste
Conselho Administrativo sobre a natureza de multa de ofício de tal exigência.
Por outro lado, não sendo aplicável aos períodos anteriores à vigência da lei
11.941/09 o preceito contido no art. 35-A, a multa pelo descumprimento da
obrigação acessória relativo à apresentação da GFIP com dados não
correspondentes (declaração inexata), já não pode ser considerada incluída na
nova penalidade de ofício, do que emerge a necessidade de seu tratamento de
forma autônoma.
Assim, considerando a mesma regra que impõe a aplicação a fatos pretéritos da
lei que comina penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo
da prática da infração, conforme art. alínea “c”, inciso II do art. 106 da Lei
5.172/66 (CTN), e de rigor que haja comparação entre a multa pelo
descumprimento de obrigação acessória amparada nos §§ 4o e 5o, inciso IV, do
art. 32 da Lei 8.212/91, com a nova penalidade por apresentação de declaração
inexata, a saber, o art. 32-A da mesma Lei.
Assim, temos as seguintes situações:
- os valores lançados, de ofício, a título de multa de mora, sob amparo da antiga
redação do art. 35 da lei 8.212/91, incidentes sobre contribuições previdenciárias
declaradas ou não em GFIP e, ainda, aquela incidente sobre valores devidos a
outras entidades e fundos (terceiros), para fins de aplicação da norma mais
benéfica, deverão ser comparados com o que seria devido pela nova redação
dada ao mesmo art. 35 pela Lei 11.941/09;
- os valores lançados, de forma isolada ou não, a título da multa por
descumprimento de obrigação acessória a que alude os §§ 4o e 5o, inciso IV, do
Fl. 442
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-010.483 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.000642/2010-53

art. 32 da Lei 8.212/91, para fins de aplicação da norma mais benéfica, deverão
ser comparados com o que seria devido pelo que dispõe o art. o art. 32-A da
mesma Lei;
Portanto, no caso em apreço, impõe-se afastar a aplicação do art. 35-A da Lei no
8.212/91, devendo ser aplicada a retroatividade benigna a partir da comparação
da multa por descumprimento de obrigação acessória a que alude os §§ 4o e 5o,
inciso IV, do art. 32 da Lei 8.212/91 com a que seria devida com base no art. art.
32-A da mesma Lei 8.212/91.
Dessa forma, os valores lançados, de ofício, a título de multa de mora, sob amparo
da antiga redação do art. 35 da lei 8.212/91, incidentes sobre contribuições previdenciárias
declaradas ou não em GFIP e, ainda, aquela incidente sobre valores devidos a outras entidades e
fundos (terceiros), para fins de aplicação da norma mais benéfica, deverão ser comparados com o
que seria devido pela nova redação dada ao mesmo art. 35 pela Lei 11.941/09.
E, ainda, os valores lançados, de forma isolada ou não, a título da multa por
descumprimento de obrigação acessória a que alude os §§ 4o e 5o, inciso IV, do art. 32 da Lei
8.212/91, para fins de aplicação da norma mais benéfica, deverão ser comparados com o que
seria devido pelo que dispõe o art. o art. 32-A da mesma Lei.
Para além do exposto, entendo ser impertinente o pedido de produção de prova
pericial ou conversão do julgamento em diligência, eis que os elementos de prova a favor do
recorrente, no caso em análise, poderiam ter sido por ele produzidos, apresentados à fiscalização
no curso do procedimento fiscal, ou, então, na fase impugnatória, com a juntada de todos os
documentos e o que mais quisesse para sustentar seus argumentos, não podendo o pedido de
perícia ser utilizado como forma de postergar a produção probatória, dispensando-o de
comprovar suas alegações.
Nesse desiderato, destaco que a conversão do julgamento em diligência ou o
pedido de produção de prova pericial não serve para suprir ônus da prova que pertence ao
próprio contribuinte, dispensando-o de comprovar suas alegações.
Por fim, destaco que não vislumbro qualquer nulidade na hipótese dos autos, seja
do lançamento tributário a que se combate ou mesmo da decisão proferida, não tendo sido
constatada violação ao devido processo legal e à ampla defesa.
Dessa forma, consolidando o raciocínio esposado, entendo que, no presente caso,
faz-se necessário apenas determinar o recálculo da multa, mediante comparação entre a multa
por descumprimento de obrigação acessória a que alude os §§ 4o e 5o, inciso IV, do art. 32 da Lei
8.212/91 e a multa que seria devida com base no art. art. 32-A da mesma Lei 8.212/91.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para rejeitar a
prejudicial de decadência e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, a fim de
determinar, por força do art. 106, II, “c”, do Código Tributário Nacional, o recálculo da multa,
mediante comparação entre a multa por descumprimento de obrigação acessória a que alude os
§§ 4o e 5o, inciso IV, do art. 32 da Lei 8.212/91 e a multa que seria devida com base no art. art.
32-A da mesma Lei 8.212/91, se mais benéfico ao sujeito passivo.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite
Fl. 443
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-010.483 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.000642/2010-53

Fl. 444
DF CARF MF
Original